Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-79.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível
Espécie: APELAÇÃO CÍVEL
Processo: 0706434-79.2025.8.07.0013
Apelantes: H.V.A. O, L.V.A.O e DISTRITO FEDERAL
Apelados: OS MESMOS
Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO

DIREITO CONSTITUCIONAL e processual civil. apelações cíveis. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE da rede pública de ensino PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. tema 548 do stf. OBRIGATORIEDADE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. defensoria pública.honorários DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer objetivando a matrícula do menor autor em creche próxima da residência ou local de trabalho de sua genitora e condenando o ente distrital ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há possibilidade de determinar que o menor seja matriculado em creche próxima de sua residência; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o valor reduzido da causa e o entendimento do Tema 1.002 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996)
4. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 4.1. Por essa razão, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
5. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
6. Considerando-se o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelações conhecidas, desprovido o recurso do réu e provido o apelo dos autores.